Tribunal: TJDFT
Processo: 0001385-87.2009.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA IMPULSIONAR O FEITO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, somente haverá a solução unicamente formal da pretensão sem análise do mérito quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir após 30 (trinta) dias do despacho que o ordenou.
2. Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias.
3. A nova legislação processual civil dispõe que em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, as partes devem colaborar para obter a tutela efetiva, célere e adequada, buscando a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa das partes (arts. 4o, e 6o do CPC/2015).
4. Recurso conhecido e provido.